Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-35.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-35.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: CLOVES DANILO DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS VENCIDAS E NÃO PAGAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2008 E 2012. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que, em sede de Ação de Cobrança, reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento de salários vencidos e não pagos referentes aos meses de novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2008, bem como setembro, novembro, dezembro e parcela final do 13º salário de 2012, com apuração do valor em liquidação de sentença. A condenação abrangeu ainda honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelado comprovou o fato constitutivo do direito à percepção das verbas salariais pleiteadas; e (ii) verificar se o Apelante se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito, mediante comprovação do pagamento das verbas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional do Apelado, servidor municipal, com o Apelante foi comprovado nos autos mediante termo de posse e documentos oficiais, não havendo controvérsia quanto à legitimidade da relação jurídico-administrativa e ao exercício das funções públicas no período reclamado.

4. Conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato extintivo, modificativo ou impeditivo. Tendo o Apelado alegado ausência de pagamento de salários, e diante da impossibilidade de produzir prova negativa (não recebimento), cabe ao Apelante demonstrar o adimplemento.

5. O Apelante limitou-se a apresentar documentos unilaterais desacompanhados de extratos bancários, recibos ou outros elementos objetivos que demonstrem o efetivo repasse dos valores, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios entende que documentos unilaterais, como fichas financeiras e contracheques, sem confirmação externa de pagamento, não têm força suficiente para afastar o direito ao recebimento das verbas remuneratórias, sobretudo quando não acompanhados de provas robustas do efetivo crédito ao servidor.

7. A tese do Apelante, no sentido de que o ônus probatório seria do Apelado por não apresentar extratos bancários, inverte indevidamente a lógica da distribuição do ônus da prova prevista no CPC, especialmente diante da assimetria informacional entre o ente público, que detém os registros oficiais de pagamento, e o servidor.

8. O TJ-BA tem reiterado que, comprovado o vínculo e o exercício das funções, e ausente prova de pagamento, impõe-se a condenação da Administração ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e continuidade do serviço público.

9. A alegação de necessidade de remessa necessária foi corretamente afastada pelo juízo de origem, porquanto o valor da condenação não ultrapassa o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

10. Considerando o desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se o percentual final em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que comprova vínculo funcional e exercício das funções no período correspondente tem direito à percepção de verbas salariais inadimplidas, salvo prova em contrário apresentada pelo ente público.

2. A apresentação de fichas financeiras e contracheques, desacompanhados de extratos bancários ou recibos, não constitui prova suficiente de pagamento das verbas remuneratórias.

3. A ausência de prova do adimplemento por parte da Administração Pública autoriza a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação for inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

5. Mantida a sentença e desprovido o Apelo, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 496, §3º, III; e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 00058872720178140026, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 14.07.2025. TJ-PE, Apelação Cível nº 00024056220228172920, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 13.07.2024. TJ-AM, Apelação Cível nº 00003190620198045501, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 17.06.2023. TJ-BA, Apelação Cível nº 00007985620168050075, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 13.09.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 80005988720208050004, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 09.12.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000263-35.2013.8.05.0075, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e Apelado
CLOVES DANILO DIAS SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.